Tribunal: TJDFT
Processo: 0703902-63.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATROPELAMENTO POR MÁQUINA EMPILHADEIRA. ACIDENTE OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NEGLIGÊNCIA. ÁREA NÃO SINALIZADA. DEVER DE CUIDADO E SEGURANÇA. INOBSERVÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO SUPERMERCADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, caput). Por sua vez, o fornecedor de serviços somente se eximirá do dever de indenizar se demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o, Norma Consumerista).
2. Uma vez demonstrado que a parte ré, atuante no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, agiu de forma negligente, permitindo o trânsito, pelos corredores do supermercado, de máquina empilhadeira que não emanava qualquer sinal sonoro ou luminoso, não isolando, ademais, a área para utilização do maquinário, ensejando acidente de consumo (atropelamento do consumidor), resta caracterizada a falha na prestação do serviço, o que assegura a reparação pelos danos morais daí advindos.
3. Embora a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor se insira dentre as hipóteses excludentes de responsabilidade, consoante previsão do artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, os fatos narrados se deram nas dependências do supermercado, o qual responde objetivamente pelos danos causados, uma vez que lhe incumbe cumprir os deveres básicos de cuidado e segurança, não se cogitando, assim, da mencionada excludente.
4. Para a fixação do valor da indenização, deve o magistrado pautar sua avaliação levando em conta a capacidade patrimonial das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa da ré para a ocorrência do evento, não havendo justificativa para modificação do valor arbitrado, quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Apelação cível conhecida e não provida.